Tribunal: TJSP
Processo: 1001668-48.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Apelação – Obrigação de fazer – Rescisão de contrato de plano coletivo de saúde - Legitimidade ativa e passiva das partes – Em que pese não tenha prova da continuidade do tratamento médico objeto de anterior ação entre as partes, o beneficiário de plano coletivo empresarial tem o direito à contratação de plano individual e/ou familiar em caso de rescisão do contrato, sem necessidade de

Ementa:
Apelação – Obrigação de fazer – Rescisão de contrato de plano coletivo de saúde - Legitimidade ativa e passiva das partes – Em que pese não tenha prova da continuidade do tratamento médico objeto de anterior ação entre as partes, o beneficiário de plano coletivo empresarial tem o direito à contratação de plano individual e/ou familiar em caso de rescisão do contrato, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência – Inexistência de prova de que a ré tenha disponibilizado esse benefício – Rescisão contratual abusiva – Sentença reformada – Recurso provido.